Tribunal: STF
Processo: ARE 1360554
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 492):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Nas razões recursais, invoca-se como paradigmas os seguintes acórdãos: ARE 1.395.965-AgR e ARE 1.387.038-AgR, ambos da relatoria da Ministra ROSA WEBER.



    Sustenta-se que “a similitude fática e jurídica do acórdão embargado com os arestos paradigmas reside na discrepância do entendimento das duas Turmas deste sodalício no que tange aos elementos essenciais para que a decisão judicial seja considerada efetivamente fundamentada” (eDOC 503, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De plano, no tocante à alegada divergência jurisprudencial em relação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência, o que não ocorre no presente caso.



    In casu, a Segunda Turma, ao apreciar o agravo regimental, negou provimento ao recurso porquanto o agravante deixou de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o mérito do apelo extraordinário sequer chegou a ser analisado pelo colegiado.



    Por outro lado, nos julgados indicados como paradigmas, esta Corte apreciou a suposta violação ao art. 93, IX, da CF/88, em processo de prestação de contas de partido político no âmbito da Justiça Eleitoral (ARE 1.387.038-Agr, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma), bem como em feito de execução fiscal em que se discutia a proporcionalidade da multa imposta (ARE 1.395.965-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno).



    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e os precedentes apontados pelo embargante. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 



    1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se “à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF.



    2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 05.04.2016 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM ACÓRDÃO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 456/STF. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (RE 1240600 AgR-EDv-ED, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 11.05.2020 – grifei)



    Desse modo, considerando que não há similitude entre os julgados, os processos indicados não são aptos a comprovar a controvérsia.



    Não bastasse, importa destacar que é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que “A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE 966.211 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 8/8/2018).



    Em igual sentido:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 



    II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. 



    IV – Agravo regimental improvido.” (AI 541920 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 09-02-2011- grifei) 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente